Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
MS no 1022429-63.2020.8.11.0000
Vistos,
Nos termos do artigo 17-b, I, “b” do Regimento Interno deste corta a competência para processar e julgar estes autos é das Turmas de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público e Coletivos, conforme certificado nos autos (Id. 64360999).
Desta feita, encaminhe-se os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar, a fim de que proceda a redistribuição conforme as normas regimentais.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto